Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700077-37.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADOS: METALOG TRANSPORTE E ENTREGA DE VOLUMES LTDA - ME, MAX WALDO JORGE CRUZ, FABRICIO ASSUNCAO DE MEDEIROS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante das condições que pautaram o acordo entabulado entre as partes, notadamente quanto à consolidação do débito exequendo e à data para realização da obrigação, que já se expirara, diga o credor/apelante, em 5 (cinco) dias, se houve o adimplemento do acordado, porquanto esse fato implicará o desaparecimento do seu interesse recursal por versar o recurso que formulara apenas sobre o provimento terminativo que deixara de considerar a composição, colocando termo à execução sob a ótica do desaparecimento do interesse de agir. I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator